Tribunal: TJSP
Processo: 1009344-56.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução - Sentença de improcedência - Apelação da embargante, arguições preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial e de prescrição, no mérito insiste na procedência da demanda - Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação proba tória, para

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução - Sentença de improcedência - Apelação da embargante, arguições preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial e de prescrição, no mérito insiste na procedência da demanda - Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação proba tória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil - Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, tendo em vista que a presente ação se mostra adequada e necessária à pretensão do exequente, preenchidos os requisitos do artigo 784, X, do Código de Processo Civil – Afasto o pedido de reconhecimento da prescrição, vez que a ação de execução foi proposta antes do término do prazo quinquenal - Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito – Ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Mantenho os juros de mora desde cada vencimento, vez que se trata de despesas líquidas e exigíveis e decorre do simples decurso do prazo para pagamento - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.